Tribunal: TJES
Processo: 5000429-26.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-26.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: EDSON GUMS MIELKE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000429-26.2024.8.08.0038

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDOS: EDSON GUMS MIELKE e ADEILTON VIEIRA MALAVACE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTENTE. DEVOLUÇÃO AO FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
EDSON GUMS MIELKE e ADEILTON VIEIRA MALAVACE.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16320307) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art. 487, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento à parte autora a quantia de R$ 16.104,00. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”.

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente (ID 16320308) contra a r. sentença, pleiteando a sua reforma. Em suas razões, postula o abatimento da taxa de administração, no percentual de 22%, e da taxa de permanência. Por conseguinte, requer a improcedência da indenização por dano moral ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

As partes autoras apresentaram contrarrazões (ID 16320313).

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, ao analisar detidamente os autos, verifico que a tese relacionada à cobrança de taxa de permanência constitui típica inovação recursal, pois não foi arguida na peça de defesa (contestação).

Dessa forma, observo que a Administradora ofende o contraditório e a ampla defesa, uma vez que os limites da lide se fixam no momento da petição inicial e da contestação, sendo vedado ao ordenamento jurídico apreciá-la em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, resta configurada a preclusão consumativa do direito da recorrente, devendo suportar as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Dessa forma,
não conheço do recurso no tocante ao pedido de
abatimento da
taxa de permanência
sobre o valor a ser restituído.

Nestes termos,
conheço parcialmente do recurso apresentado
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

MÉRITO

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

A questão se refere à desistência do consórcio Contrato nº 2647942, Grupo: 000569, Cota: 0202-09, data da adesão 04/11/2015, conforme extrato de ID 16320301.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor dos autores o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Registra-se, infere-se dos autos, que o contrato de consórcio já se encerrou, conforme bem ressaltado pelo juízo
a quo
.

Tratando-se de consorciado desistente, comungo do entendimento de que a taxa de administração deve ser descontada, mas de forma proporcional. A incidência somente se dá no período em que houve a real administração das cotas do consorciado, já que a taxa se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto os recorridos integraram o grupo de consórcio, por questões lógicas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de devolução de valores – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, descontados o valor referente ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração, esta proporcional ao tempo de permanência no grupo – Inconformismo da ré – 1. Desistência de grupo de consórcio.
Taxa de Administração. Retenção da taxa em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo. Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído
. Inexistência de especificação acerca de cobrança de taxa de administração antecipada – 2. Cláusula penal. Multa contratual inexigível uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, ou à Administradora, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Correção monetária. Atualização dos valores desde o desembolso das parcelas. Inteligência da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017595-83.2023.8.26 .0003 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/05/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).
[Grifo nosso]

Considerando que a taxa de administração deve incidir somente sobre o valor total do contrato para evitar o enriquecimento ilícito do grupo, faz-se necessário o cálculo proporcional.

Analisando o extrato (ID 16320301), afasta-se a tese da Recorrida de taxa de 22%, verificando-se que a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 21% para um prazo de 160 meses.

Não havendo nos autos comprovação da forma de diluição, deve-se aplicar o cálculo linear. Tendo os autores efetuado o pagamento de 11 parcelas, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,44375%, resultado do cálculo aritmético: [(21% : 160 meses) x 11meses].

Portanto, dos valores pagos pelos autores deve ser deduzido 1,44375%, referente à taxa de administração, devendo-se reformar a sentença para fixar este percentual sob o valor total do contrato. Não há como proceder sob o valor total pago, pois a duplicidade de redução ensejaria em valor irrisório e desproporcional ao serviço prestado.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. Comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, uma vez que é presumível o abalo suportado pelos autores diante da retenção indevida de valores, mesmo após o encerramento do grupo.

É evidente que essa situação causou um desgaste desnecessário aos consumidores, forçando-o a buscar o Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido. Essa conduta da requerida fere diretamente a dignidade humana do consumidor, um valor fundamental em nosso Estado Democrático de Direito (conforme o Art. 1º, III, e o Art. 170, V, da Constituição Federal).

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar que seja deduzido o percentual de 1,44375% a título de taxa de administração, calculado sobre o valor total do contrato, mantidos os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto aos critérios de atualização e à condenação por danos morais.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)